Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-20.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍVOCO EM DESFAVOR DO ACUSADO – PENAS BEM DOSADAS – REDUTOR DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS, INAPLICÁVEL À HIPÓTESE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.